Tribunal: CARF
Processo: 10880.939478/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939478/2013-40
ACÓRDÃO
1202-002.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Identificado lapso manifesto no acórdão de recurso voluntário, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício constante da
decisão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939478/2013-40
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Unidade Preparadora contra
acórdão sob no 1202-001.317.
Em brevíssima síntese, o presente processo trata de declaração de compensação
por meio da qual a Recorrente pleiteou saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, no
valor de R$ R$ 9.500.290,41.
O despacho decisório deixou de reconhecer integralmente o saldo negativo
pleiteado por considerar não confirmada parte das estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores.
Dessa forma, tendo em vista que o despacho decisório foi mantido pela DRJ, a
controvérsia examinada em sede de recurso voluntário se limitou à confirmação das estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Este Colegiado entendeu por bem dar provimento ao recurso voluntário, aplicando
a Súmula CARF no 177.
Ocorre que, quando da execução do acórdão, a Unidade Preparadora constatou
lapso manifesto constante do acórdão recorrido. Mais precisamente, apesar de ter sido pleiteado
por meio de DCOMP saldo negativo pleiteado com a utilização de estimativas compensadas no
valor de R$ 6.736.684,75, constou do voto condutor do acórdão a seguinte conclusão:
Assim, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito à utilização na composição do saldo negativo de CSLL do
valor de R$ 6.226.993,75 correspondente à estimativas quitadas mediante
compensação.
Ou seja, apesar de reconhecer o direito da Recorrente utilizar estimativas
compensadas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, constou do
acórdão que deveria ser confirmada a parcela de R$ 6.226.993,75.
Os embargos de declaração foram admitidos e, considerando que o Relator original
não mais integrava esse Colegiado, os autos foram encaminhados para sorteio de novo relator, no
âmbito desta Turma, para apreciação dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar lapso manifesto constante
do acórdão recorrido.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939478/2013-40
3
Os embargos foram admitidos por despacho do DD. Presidente desta Turma
Julgadora e devem ser conhecidos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado acima, os embargos de declaração buscam sanar vício material.
Apesar de ter acolhido a tese defendida pela Contribuinte, com aplicação da Súmula CARF no 177,
reconhecendo-se o direito de se incluir na composição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008 a totalidade das parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, constou do acórdão embargado a seguinte conclusão:
Assim, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito à utilização na composição do saldo negativo de CSLL do
valor de R$ 6.226.993,75 correspondente à estimativas quitadas mediante
compensação.
Ocorre que, como bem apontado pela Embargante, as parcelas pleiteada em
DCOMP a título de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores perfazia o
valor de R$ 6.736.684,75.
Dessa forma, o correto seria a confirmação das estimativas compensadas no valor
de R$ 6.736.684,75 e não R$ 6.226.993,75.
Destaque-se que parte das estimativas compensadas já havia sido confirmada pelo
despacho decisório, no valor de R$ 5.404.290,05.

Dessa forma, com a confirmação da parcela controvertida, deve ser reconhecido
crédito adicional no valor de R$ 1.332.394,70, homologando-se as compensações pleiteadas até o
limite do crédito disponível.

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.197 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939478/2013-40
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração para
sanar o lapso manifesto apontado pela Unidade de Origem.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 695
DF CARF MF
Original